Tribunal: TJDFT
Processo: 0767065-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESENTE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. HONORÁRIOS FIXADOS CORRETAMENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não proveu o recurso inominado, mantendo a sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
2. O recorrente alegou a ocorrência de erro material e contradição no julgado. Afirmou que constou do acórdão que o recorrente restou vencido, porém também registrou o provimento do recurso quanto ao termo inicial da atualização do valor da condenação, incorrendo em contradição. Sustentou haver evidente pressuposto fático equivocado no julgado. Pugnou pelo acolhimento dos embargos a fim de que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. Por ocasião do julgamento, houve o parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, o recurso inominado não foi provido. A sentença foi mantida, conforme fundamentos do acórdão. No entanto, há erro material no dispositivo, que contradiz a verbetação da ementa e os fundamentos. No entanto, em se tratando de recorrente integralmente sucumbente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi correta, não merecendo reparo neste ponto.
6. Recurso conhecido e acolhido em parte para sanar erro material no item 10 do acórdão, que conterá a seguinte redação: “10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.”
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.